Tribunal: TJBA
Processo: 8000428-91.2023.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000428-91.2023.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, RAFAELLA GIOVANNA BATISTA PIMENTEL PACHECO

APELADO: JINECI ROSA DE JESUS

Advogado(s)
:
ARIOVALDO SANTOS BARBOZA, ALEXSANDRO DE OLIVEIRA BARBOZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM PROCESSO SELETIVO. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. DIREITO A FÉRIAS E 13º SALÁRIO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO FÁTICO. TEMA 551 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Uruçuca contra sentença que reconheceu o direito da parte autora, contratada temporariamente como pedreiro, ao pagamento de férias e 13º salário, em razão da efetiva prestação de serviços entre março de 2020 e maio de 2023, sem prévio processo seletivo e com sucessivas prorrogações contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve desvirtuamento da contratação temporária, em afronta ao art. 37, IX, da CF/1988 e à Lei Complementar Municipal nº 001/2010; (ii) definir se é cabível o pagamento de férias e 13º salário à parte autora, à luz do Tema 551 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação da parte autora extrapola os limites legais do regime temporário previsto no art. 37, IX, da CF/1988, por ter ocorrido sem processo seletivo e por tempo superior ao previsto na Lei Complementar Municipal nº 001/2010, caracterizando desvirtuamento da exceção constitucional.

O vínculo contratual irregular não afasta o direito ao pagamento de verbas de natureza alimentar, como férias e 13º salário, conforme tese fixada pelo STF no Tema 551, quando caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária por prorrogações sucessivas e reiteradas.

Reconhecida a prestação de serviços por período contínuo entre 2020 e 2023, sem interrupção relevante e sem justificativa para a não realização de concurso público, configura-se o desvio da finalidade legal e constitucional do vínculo temporário.

A ausência de previsão contratual ou legal expressa não impede o reconhecimento das verbas laborais, diante da interpretação sistemática do art. 39, § 3º, da CF/1988 e da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

A jurisprudência consolidada do STF e dos Tribunais de Justiça estaduais assegura ao servidor temporário nessas condições o pagamento de tais verbas, ainda que o vínculo seja juridicamente nulo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 3º do art. 39; Lei Complementar Municipal nº 001/2010, arts. 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 22.05.2020 (Tema 551); TJBA, Reexame Necessário nº 8000914-45.2018.8.05.0142, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 27.02.2024; TJRJ, Apelação/Remessa Necessária nº 0000718-71.2021.8.19.0061, Rel. Des. Fernando Cesar Ferreira Viana, j. 07.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000428-91.2023.8.05.0269
, em que figuram como
apelante o
MUNICIPIO DE URUÇUCA
e como
apelada
,

Jineci Rosa de Jesus
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06